Tribunal: STF
Processo: ARE 1289422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. 
    Inventário – Decisão que indeferiu habilitação dos agravantes, cessionários de bens do espólio – Cessões de direitos hereditários realizadas com violação a direito de preferência do co-herdeiro Ary que não foi notificado previamente às negociações realizadas com os agravantes – Herdeiros que, ademais, realizaram a cessão de bem da herança considerado individualmente sem prévia autorização judicial – Ineficácia das cessões realizadas – Manutenção da decisão agravada. 
    Nega-se provimento ao recurso.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 97 e 103-A, caput e § 3°, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem, ao contrário do que alegado pelos recorrentes, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.795 do Código Civil, e nem afastou sua incidência sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que a Corte a quo limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. 
    Portanto, não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Menor sob guarda judicial. Condição de dependente, para fins previdenciários. Discussão. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 804.313/PI-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/3/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal em caso em que a instância judicante de origem não afastou a aplicação da norma ao caso concreto, por suposto vício de inconstitucionalidade, apenas entendeu que os dispositivos legais apontados não se aplicam à matéria em exame. 3. De mais a mais, ao analisar o RE 611.505, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 612.800/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/12/11). 
    Ademais, o acórdão recorrido manteve a decisão que indeferiu a habilitação dos cessionários, ora recorrentes, no inventário em questão, amparado nos seguintes fundamentos:
    “No mérito, como se observa de fls. 1049/1052 e 1062/1067, por escrituras públicas de cessão e transferência de direitos hereditários lavradas em 19.08.2013 e 07.07.2014 houve a cessão por quatro herdeiros aos agravantes de direitos sobre bens específicos do espólio, sendo o herdeiro Ary Monteiro Ferreira de Souza notificado sobre as cessões em 30.08.2013 (fls. 1044/1048 e fls. 1058/1061). Observa-se que na escritura de fls. 1062/1067 há expressa ressalva de que por meio de contrato particular de promessa de cessão de direitos celebrado em 07.08.2013 os outorgantes cedentes se comprometeram a transferir definitivamente em proveito dos outorgados cessionários os direitos de posse e propriedade relativamente aos bens, instrumento este firmado sem anuência do herdeiro Ary Monteiro Ferreira de Souza (fls. 1150/1161). 
    Evidente, portanto, a violação a direito de preferência do herdeiro Ary Monteiro Ferreira de Souza que não foi notificado previamente às negociações realizadas pelos demais herdeiros com os agravantes, em observância ao disposto no artigo 1.794 do Código Civil:
    (…)
    Ressalta-se, ainda, que pelas transações os herdeiros não realizaram a cessão de direito hereditário sobre a sucessão aberta, mas sim a cessão de direito hereditário sobre bens da herança considerados individualmente, sendo patente a ineficácia do negócio jurídico praticado, nos termos do artigo 1.793, parágrafos 2° e 3°, do Código Civil, que assim dispõe:
    (…)
    Há, portanto, ineficácia da cessão de direito hereditário sobre bens individuados sem prévia autorização judicial, anotando-se ser o negócio válido entre os contratantes, o que ressalva eventuais direitos dos cessionários contra os cedentes. 
    Diante da nulidade absoluta das cessões realizadas, deve ser mantida a R. Decisão agravada.”
    Nesse caso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil 3. Venda de imóvel. Herança. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.177.611/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 802.731/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/02/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE HERANÇA. MEAÇÃO. COMPANHEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DEFINITIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas infraconstitucionais, no caso, o Código Civil. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 699.561/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/4/2011).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente